Tribunal: TJDFT
Processo: 0064063-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO. ERRO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DENOMINADO BETATERAPIA. QUEIMADURAS E LESÃO PERMANENTE NA MÃO ESQUERDA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL COMPROVADA. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do § 4o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, enquanto o Hospital deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional dentro do estabelecimento hospitalar.

2. Impõe-se o dever de indenizar, diante da comprovação, mediante Relatórios médicos e laudo pericial da falha na aplicação do procedimento de betaterapia, resultando limitação em movimentos de flexão e extensão do punho esquerdo, com danos estéticos e funcionais ao autor.

3. Mantido o valor da indenização por dano material tendo em vista que os valores referentes as exceções listadas pelo ilustre magistrado “a quo” foram devidamente decotados por não encontrarem pertinência com os fatos narrados na exordial

4. Majora-se a verba indenizatória por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ajustando-a aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo por se tratar de lesão grave, cujas sequelas trouxeram enormes transtornos ao autor, impactando diretamente em sua qualidade de vida.

5. A condenação ao pagamento de danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não importa em sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ.

6. Decaindo o autor em parte mínima do pedido, deve o réu suportar integralmente o ônus sucumbencial.

7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.